Tribunal: TJSP
Processo: 0009064-64.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AGRESSÃO FÍSICA CONTRA DETENTA. PROVAS ROBUSTAS. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. Comprovado, por elementos probatórios consistentes, o desrespeito a detenta, caracteriza-se a falta grave prevista no art. 50, inciso VI, c/c o art. 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal. Mantido o reconhecimento judicial da prática de falta disciplinar de natureza

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AGRESSÃO FÍSICA CONTRA DETENTA. PROVAS ROBUSTAS. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. Comprovado, por elementos probatórios consistentes, o desrespeito a detenta, caracteriza-se a falta grave prevista no art. 50, inciso VI, c/c o art. 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal. Mantido o reconhecimento judicial da prática de falta disciplinar de natureza grave. Alegação de legítima defesa não demonstrada. EFEITOS DA FALTA GRAVE. Interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime (art. 112, § 6o, da LEP) justificada e proporcional, considerando a gravidade, a natureza e as consequências da infração disciplinar.
Agravo defensivo desprovido.